Tribunal: STF
Processo: HC 199462
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Negativa de seguimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Amanda Patrício Andrade em favor de Maxsuel Henrique Lopes Felix, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 651.459/MG (evento 27).
    O paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). O magistrado de primeiro grau indeferiu o direito de o paciente recorrer em liberdade.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...). 
    A liminar em recurso ordinário em habeas corpus, bem como em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto na impetração. 
    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Ao denegar a ordem, mantendo a prisão preventiva do paciente, assim se manifestou a Corte estadual (e-STJ fls. 156/157 - grifei): 
    [...] 
    Não obstante os argumentos sustentados na inicial, nota-se que, na hipótese dos autos, não sobreveio fato novo capaz de elidir os motivos que autorizaram a manutenção do recorrente no cárcere durante toda a instrução. 
    Destarte, ainda encontram-se presentes os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Há prova da existência do crime e da autoria, tanto que ensejaram sua condenação pelo crime de tráfico de drogas. 
    Portanto, evidente a presença do fumus commissi delicti. 
    Presente também o periculum libertatis, na medida em que o restabelecimento da segregação faz-se efetivamente necessário para a garantia da ordem pública. Tal necessidade da medida extrema é retirada dos contornos do fato e da conduta criminosa imputada, mormente considerando que o paciente estaria, supostamente, envolvido na traficância de substância entorpecente e diante da séria possibilidade de reiteração delitiva. 
    Referidos elementos permitem a conclusão no sentido da necessidade de se resguardar a ordem pública. 
    Insta salientar ainda, que a conduta do réu é dotada de grande censurabilidade e gravidade, colocando em risco a sociedade. 
    De sorte que as circunstâncias consignadas desde o primeiro decreto de prisão preventiva revelam, concretamente, a gravidade da conduta para a garantia da ordem pública, as quais, por sua vez, foram gradativamente confirmando-se ao longo da persecução criminal, tanto é que o exame de cognição exauriente à luz do conjunto probatório culminou na condenação do agente. 
    Necessário registrar ainda que a liberdade do acusado põe em risco a sociedade, vez que, pressupõe ele que a impunidade é reinante, por isso, volvo os olhos que a sua libertação é nociva à sociedade. 
    [...] 
    Ademais, como bem ressaltou o MM. Juiz a quo na sentença condenatória, além da garantia da ordem pública, a manutenção da prisão preventiva também se faz necessária em razão da séria possibilidade de reiteração criminosa do paciente.
    Não se pode perder de vista, outrossim, que o paciente é contumaz na prática delitiva, sendo reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas (autos nº 0050525-13.2010.8.13.0514, conforme de se depreende da CAC oriunda da Comarca de Pitangui - evento/ordem nº 13/27) -, ou seja, pelo mesmo delito supostamente cometido por ele, objeto do presente writ -, e que, embora não seja praticado mediante violência, é de natureza grave, e sua pena privativa de liberdade ultrapassa 06 (seis) anos. 
    Ademais, depreende-se ainda da CAC e FAC (evento/ordem nº 25/27), que o paciente ostenta outra condenação, transitada em julgado na data de 5/2/2019, desta vez, pela prática dos crimes previstos nos art. 157, §2º, II, na forma do art. 14, II, e art. 180, caput, todos do Código Penal, nos autos do processo originário nº 0087806-88.2017.8.13.0471. 
    Lado outro, conforme consignado pela D. Magistrada primeva, bem como da FAC constante nos autos eletrônicos, na decisão que converteu a custódia flagrancial em preventiva, o paciente, à época da suposta prática delitiva objeto do presente writ, além de estar em gozo de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, ostentava em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, demonstrando claramente que não pretende se submeter à aplicação da lei penal, furtando-se de toda e qualquer determinação judicial. 
    Por estas razões, presentes os requisitos do art.312 do CPP, resta mantida a prisão preventiva decretada em desfavor do réu”.
    Efetivamente, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 
    Ademais "[...] a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento,, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019). 
    Ante o exposto, sem prejuízo da melhor apreciação da matéria, indefiro o pedido liminar.” 
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega ausência de fundamentação idônea da manutenção da prisão, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Ressalta a quantidade ínfima de drogas apreendidas. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019.
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência’. Nesse espectro, a Corte Superior ressaltou que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’. Além disso, ‘o paciente ostenta outra condenação, transitada em julgado na data de 5/2/2019, desta vez, pela prática dos crimes previstos nos art. 157, §2º, II, na forma do art. 14, II, e art. 180, caput, todos do Código Penal’ e ‘conforme consignado pela D. Magistrada primeva, bem como da FAC constante nos autos eletrônicos, na decisão que converteu a custódia flagrancial em preventiva, o paciente, à época da suposta prática delitiva objeto do presente writ, além de estar em gozo de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, ostentava em seu desfavor um mandado de prisão em aberto’.
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora